Tribunal: TJSP
Processo: 2274647-45.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Planos de saúde
Órgão julgador: Hertha Helena de Oliveira
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
PLANO DE SAÚDE – CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE TUTELA DE URGÊNCIA (ASTREINTE) – Decisão agravada que rejeitou a Impugnação, mantendo a astreinte em R$2.000,00 diários, limitada em R$100.000,00 – Inconformismo – Desacolhimento – Executada que vem cumprindo a "conta-gotas" o reembolso de tratamento multidisciplinar em prol de menor portador do espectro autista, jamais reembolsando voluntariamente e

Ementa:
PLANO DE SAÚDE – CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE TUTELA DE URGÊNCIA (ASTREINTE) – Decisão agravada que rejeitou a Impugnação, mantendo a astreinte em R$2.000,00 diários, limitada em R$100.000,00 – Inconformismo – Desacolhimento – Executada que vem cumprindo a "conta-gotas" o reembolso de tratamento multidisciplinar em prol de menor portador do espectro autista, jamais reembolsando voluntariamente e tempestivamente as sessões terapêuticas – Ordens judiciais não cumpridas adequadamente, ultrapassando o prazo de 15 dias estabelecido na tutela de urgência – Exclusão/Redução da astreinte que se mostram inadmissíveis e podem gerar a ideia errada de que decisão judicial não precisa ser cumprida à risca, vez que seu descumprimento, considerada a equação financeira, é altamente compensador – Valor atual da astreinte que é de indubitável responsabilidade da operadora de plano de saúde – Prazo judicial para cumprimento da tutela de urgência (reembolso em 15 dias) e prazo previsto no art. 12, inciso VI, da lei 9.656/98 (reembolso em 30 dias) – Natureza e critério diversos – Prazo legal que diz respeito ao requerimento administrativo de reembolso formulado pelo segurado – Prazo judicial diz respeito a pedido formulado em ação judicial, quando já houve negativa de cobertura anterior, e foi necessária a provocação do Poder Judiciário, ou descumprimento de medida judicial – Prazo judicial de 15 dias para reembolsar os recibos trazidos pelo agravado que é legítimo – Decisão mantida – Agravo desprovido.